Tribunal: TJMT
Processo: 1006731-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006731-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BARTIRA MACEDO DE MIRANDA SANTOS - CPF: 600.846.265-34 (ADVOGADO), BARTIRA MACEDO DE MIRANDA SANTOS - CPF: 600.846.265-34 (AGRAVANTE), LIBERO LEONEL DE MENEZES registrado(a) civilmente como LIBERO LEONEL DE MENEZES - CPF: 006.705.551-69 (AGRAVANTE), JULIA FAIPHER MORENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.625.451-97 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA FAIPHER MORENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.625.451-97 (AGRAVANTE), CLEBER DA SILVA MANIERO (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID RODRIGUES DOS REIS (VÍTIMA), LEANDRO MESSIAS TRISTÃO (VÍTIMA), LUDMILLA CARDOSO GUIMARAES - CPF: 011.231.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
–

CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
–
DESCABIMENTO – MEDIDA INADEQUANDA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 21 –
CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU LIMINARMENTE EM PARTE O
MANDAMUS
–
MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE ANALISADOS EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.

Enunciado Orientativo n.o 21:
“21. O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em ‘habeas corpus’, motivadamente defere ou indefere medida liminar”.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de preclusão
pro judicato
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental contra decisão do Relator que indeferiu a liminar (Id. 125068160), interposto nos autos do presente
habeas corpus
n.o 1006731-46.2022.8.11.0000, impetrado em favor de
Líbero Leonel de Menezes
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1o Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Em síntese o impetrante requer que seja reanalisar a decisão objurgada, para que conheça a tese de nulidade da pronúncia por falta de indícios, uma vez que a liminar vindicada não conheceu nesta parte; pede também o reconhecimento da nulidade pela inversão da ordem de formulação, em violação ao art. 212, do CPP, da não concessão da liminar para suspender o processo e a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que houve indevido
mutatio libelli
, existindo uma readequação dos episódios delituosos relatados na denúncia. (Id. 126412193)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo desprovimento do agravo, assim sintetizando: (Id. 127121160)

“
Ementa:
Razões do Agravante: Requer a reforma da decisão proferida pelo Douto Relator que indeferiu o pedido liminar, com base na ausência de apreciação das teses de nulidade –
Descabimento
– teses devidamente analisadas, mas não houve demonstração dos requisitos necessários para o acolhimento do pedido em sede liminar, conforme os termos da decisão.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, o agravo regimental interposto contra decisão do Relator que indeferiu a liminar (Id. 125068160), que visa a reforma da decisão proferida no bojo do
habeas corpus
no. 1006731-46.2022.8.11.0000, impetrado em favor de
Líbero Leonel de Menezes
.

A liminar foi indeferida, nos seguintes fundamentos: (Id. 125068160)

Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por
Líbero Leonel de Menezes
,
contra ato emanado pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
.

Prima face, ressalto que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.

A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

Primeiramente, quanto à nulidade da pronúncia, por ausência de indícios de autoria,
consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Ademais, observa-se que
a defesa impetrou Recurso em Sentido Estrito n.o 1012036-79.2020.8.11.0000, por meio do qual esse questionamento já foi analisado, e por unanimidade, desproveu-se o recurso, conforme acordão publicado 24 de março de 2020, consoante se dessume da ementa a seguir transcrita:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – INSURGIMENTO – PRETENSÃO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se despronunciar os recorrentes em razão da ausência de provas de autoria.

Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa.

Assim, não conheço o habeas corpus nesta parte.

Contrariamente ao assinalado pelo impetrante, à princípio, o que verifica-se é que a denúncia narrou uma suposta participação do beneficiário na tentativa de homicídio e no homicídio ao mencionar que o mesmo conduzia a motocicleta, não houve descrição do acusado Líbero como partícipe, descrito no art. 29, §1o, do CP, uma vez que, quando se deposita nas mãos de outrem seu próprio objetivo existe uma coautoria.

No mais, repito, não cabe examinar em matéria de habeas corpus o
conjunto fático-probatório, pois não é a via eleita adequada, a referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Júri Popular, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim,
a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes contra a vida, e
como já explicitado, a pronúncia foi mantida por este Tribunal de Justiça em todos os seus termos, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n
.o 1012036-79.2020.8.11.0000.

Portanto,
para efeito exclusivo da liminar pleiteada
, à princípio,
não há nulidade em face
por violação do art. 284, do CPP, por indevida mutatio libelli, visto que, não
houve na pronúncia uma readequação dos episódios delituosos relatados na denúncia.

Por fim, no que se refere à nulidade
da audiência de instrução e julgamento, em afronta ao art. 212, do CPP, esta deveria ser arguida na própria audiência ou nas
alegações finais defensivas, o que não ocorreu.

Não cabe, agora, vencidas as etapas da marcha processual, após a pronúncia, pretender a nulidade a pretexto de existência de vício na audiência de instrução e julgamento.

Por fim, seja a nulidade relativa ou absoluta, além da arguição opportune tempore, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente.

Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade,
indefiro a liminar
, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.

Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.

Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1
),
que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, relatando sobre as supostas nulidades arguidas pelo paciente LÍBERO LEONEL DE MENEZES, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus.

Deve ainda o
douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado
.

Por sua vez, não é admitida a interposição de agravo regimental contra decisão que indefere ou concede pedido de liminar.

O Enunciado Orientativo n.o 21 do TJMT, que retrata propriamente do assunto, vejamos:

“21. O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em ‘habeas corpus’, motivadamente defere ou indefere medida liminar”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça em situação análoga decidiu não caber agravo regimental contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente, pedido liminar em
habeas corpus
. Neste sentido os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - Incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator, ou de substituto legal, que indefere liminar em habeas corpus, nos termos do art. 258 do RISTJ. Precedentes do STF e do STJ. (...) Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 621.691/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus. Precedentes. 3. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica em análise mais detalhada dos autos, devendo ser reservada para apreciação perante o colegiado, após manifestação do Ministério Público Federal. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 611.115/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)

Nesse sentido, temos jurisprudência do TJMT:

AGRAVO REGIMENTAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE HABEAS CORPUS – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme jurisprudência assente dos Tribunais Superiores, não cabe agravo regimental ou qualquer outro recurso contra a decisão liminar de habeas corpus, até mesmo porque a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo mera criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham, o que não se visualizou in casu, ao menos na fase processual considerada, consoante fundamentado de forma idônea no decisum objurgado. (N.U 0045933-57.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE PEDIDO LIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 52, § 2o, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Agravo Regimental é inidôneo para atacar a decisão de Relator que, em sede de Habeas Corpus, indefere medida de liminar, haja vista, tratar-se de hipótese não abarcada no taxativo rol do art. 52, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0050289-32.2015.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO OU REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – RECURSO INCABÍVEL PORQUE NÃO INSERIDO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 52, § 2o DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Incabível a interposição de Agravo Regimental em face de decisão que indeferiu o pedido de liminar em Habeas Corpus, pois se trata de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 52, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, de forma que não conheço. (N.U 0176387-96.2014.8.11.0000, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – INADIMISSÍVEL – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 21 TCCR – 2) ARGUIDA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E A SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DA PRESENÇA CUMULATIVA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS COM BASE EM ELEMENTOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 3) ALEGADA INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA – PROIBIÇÃO DE ACRESCENTAR FUNDAMENTOS À DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO DECRETO DA CUSTÓRIA CAUTELAR ORIGINÁRIO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – 4) ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do Enunciado orientativo n.o 21 aprovado pela colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “ O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar.” (...) (N.U 1013563-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Sobre o tema, necessário mencionar o entendimento de Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“Ainda em relação ao indeferimento de medida liminar por Relator no julgamento de habeas corpus, convém ressaltar que, nos Tribunais em que há previsão legal de agravo regimental contra decisão de Relatores do Presidente nos respectivos regimentos internos, há quem entenda ser possível a interposição desse recurso contra a denegação de liminar.
Prevalece, todavia, o entendimento de que, salvo manifesta ilegalidade, não cabe agravo regimental desafiando decisão que denega ou concede, fundamentadamente, medida liminar em habeas corpus
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1892). (g.n)

É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de
habeas corpus
, tratando-se de criação jurisprudencial, admitindo-se análise
in limine
quanto houver extrema urgência.

Outrossim, a análise típica para esse momento de cognição perfunctória, a plasticidade relativa ao constrangimento ilegal reparável pelo
habeas corpus
, deve emergir de plano para que a liminar seja concedida.

No vertente, o agravante não logrou impugnar os fundamentos da decisão combatida, limitando-se a repisar as razões da sua própria impetração, assim como o fez no
habeas corpus
.

Assim, não sendo possível aferir de plano o constrangimento ilegal alegado, poderá ao relator se entender necessário requisitar informações à autoridade judiciária indicada como coatora (art. 662 do CPP), como no presente caso foi feito, e, após a manifestação da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, submeter o pedido ao Órgão Colegiado.

Desta forma, o agravo regimental não é a medida adequada para a reapreciação de indeferimento de liminar em
Habeas Corpus
.

Contudo, contra a parte da decisão que não conheceu o
habeas corpus
, deve ser analisado.

No caso dos autos, a decisão monocrática de não conhecimento do
mandamus
encontra-se amparada no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por sua vez, verifica-se pela análise acurada das razões do Agravo Interno, que há insurgência contra a conclusão da decisão monocrática que extinguiu em parte do
writ
, uma vez que a defesa declara indícios de autoria no habeas corpus, e no recurso em sentido estrito, tratou de negativa de autoria.

Assim, como muito bem esclarecido na decisão monocrática, parte da matéria deste
writ
, indícios de autoria, já fora julgada em Recurso em Sentido Estrito n.o 1012036-79.2020.8.11.0000, de minha relatoria, sendo conhecido e por unanimidade e denegado, conforme acordão publicado
24 de março de 2020
,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – INSURGIMENTO – PRETENSÃO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se despronunciar os recorrentes em razão da ausência de provas de autoria.

Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa.

Desta fora, ao observar o inteiro teor do voto do Recurso em Sentido Estrito n.o 1012036-79.2020.8.11.0000, nota-se que houve analise de índicos de autoria, vejamos alguns trechos:

“Quanto à autoria, apesar de o recorrente negar a prática do delito, a negativa se torna irrelevante quando confrontada com
os indícios suficientes a demonstrar
, em tese, a autoria, conforme observa-se da sentença de pronúncia, a qual transcrevo
ipsis litteris
:

(...)

Em face
dos indícios presentes
nos autos é de ser adotado o julgado deste e. Tribunal à espécie:

(...)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia do recorrente, pois demonstrada a materialidade do crime
e presentes os indícios suficientes de sua autoria
, além de não emergir inconteste a tese apresentada pela defesa.

(...)

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo,
fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria
, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto,
meros indícios da autoria e prova da materialidade
conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência”. (g.n)

In casu
, o agravante reitera os mesmos argumentos sustentados no
habeas corpus
, inclusive, com as mesmas irregularidades anteriormente apontadas.

Portanto, não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
no que se constitui reiteração de pedidos,
sob pena de preclusão
pro judicato
.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente
ao agravo regimental, por ser manifestamente inadmissível e, nesta extensão,
desprovejo
ao agravo regimental,
no sentido de manter intocada a decisão de Id. 125068160, que não conheceu em parte o
mandamus
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022